Tribunal: TJSP
Processo: 1006062-20.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso da corré exclusivamente com relação ao prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, considerado exíguo o prazo. Pretensão de majoração do prazo de 15 dias para 60 dias úteis para o efetivo reparo do

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso da corré exclusivamente com relação ao prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, considerado exíguo o prazo. Pretensão de majoração do prazo de 15 dias para 60 dias úteis para o efetivo reparo do automóvel e reforma para reconhecimento de não incidência de multa diária, uma vez que os reparos alegadamente não ocorreram por razões alheias à vontade da montadora, não tendo havido recusa injustificada, mas exclusiva inviabilidade operacional por falta de peças disponíveis no mercado automotivo, em razão da pandemia da Covid-19, greve dos auditores fiscais da Receita Federal e guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Desacolhimento do recurso. Incontroversas a compra e venda do veículo zero quilômetro e a constatação pericial de vício oculto no sistema de arrefecimento do câmbio do Jeep Compass. Recurso exclusivamente em relação ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, consistente no reparo do automóvel e para afastar a multa diária pelo descumprimento da ordem. Fatos principais ocorridos muito após a fase crítica da pandemia da Covid-19. Tratando-se de uma das maiores montadoras de veículos de alto padrão do país, considera-se previsível a necessidade de peças de reposição, não se podendo admitir que a fornecedora transfira ao consumidor os riscos de sua atividade comercial, ou eventual falha no planejamento da demanda produtiva. Incidência da multa diária, para o caso da demora no cumprimento da obrigação imposta. Cabimento. Multa cominatória devida em razão do não cumprimento da ordem no prazo razoavelmente estipulado em 15 dias. Demora injustificada. Multa mantida, uma vez que fixada em valor adequado, bastante razoável e limitada com moderação. Sentença mantida. Apelo improvido, majorada a verba honorária nos termos do art. 85, § 11 do CPC.